Tribunal: TJSP
Processo: 2305183-68.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido do agravante de suspensão dos descontos a título de RMC incidentes em seu benefício previdenciário – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Tutela provisória de urgência – Decisão que indeferiu o pedido do agravante de suspensão dos descontos a título de RMC incidentes em seu benefício previdenciário – Descabimento – Verossimilhança do direito alegado e risco de dano de difícil reparação não evidenciados – Requisitos para concessão desta medida, nos termos do art. 300 do CPC, ainda não configurados, como observado pelo douto Magistrado – Indeferimento que deve ser mantido – Recurso improvido.